Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de suposto prejuízo ao erário identificado nas obras de construção do Estaleiro e da Base Naval no Município de Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração contra o Acórdão 2131/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.